Tribunal: TJSP
Processo: 0049266-15.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Reexame – Análise de pontos suscitados pelos recorrentes por determinação do STJ – Matéria objeto de reexame – Ação rescisória extinta sem julgamento do mérito, em virtude da perda do objeto – Honorários fixados a favor do patrono da requerida – Princípio da causalidade – Honorários fixados em valor condizente com o trabalho despendido nos autos –

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Reexame – Análise de pontos suscitados pelos recorrentes por determinação do STJ – Matéria objeto de reexame – Ação rescisória extinta sem julgamento do mérito, em virtude da perda do objeto – Honorários fixados a favor do patrono da requerida – Princípio da causalidade – Honorários fixados em valor condizente com o trabalho despendido nos autos – Depósito do art. 488, II que deve ser revertido a favor do requerido, nos termos do art. 494 do CPC/73 - Embargos rejeitados*